Tribunal: STJ
Processo: 1035265-63.2021.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953101 - SP(2025/0199585-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALCIDES JOSE DALBEN - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
AGRAVADO
: MANOEL OMATI DUARTE
AGRAVADO
: ORLANDO JOSÉ ZOVICO
AGRAVADO
: ORIENTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO.
EMPREENDIMENTO URBANO EM ÁREA RURAL. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. ÓBICES
DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A pretensão de anulação de negócio jurídico fundada em vício de
consentimento (erro, dolo ou fraude) configura hipótese de anulabilidade,
sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código
art. 178,
Civil, contado da celebração do contrato.
2. A alegação de nulidade absoluta por ilicitude ou impossibilidade do objeto
não se sustenta quando as instâncias ordinárias reconhecem a possibilidade de
alteração da destinação do imóvel mediante procedimento administrativo
próprio, afastando, em tese, a impossibilidade do objeto.
3. A alteração do entendimento da Corte de origem exigiria reinterpretação de
cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas, providência vedada ante os
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55883786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: faaf7272-f55e-4c18-b175-9715b48940dc

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:49:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: faaf7272-f55e-4c18-b175-9715b48940dc

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953101 - SP(2025/0199585-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ALCIDES JOSE DALBEN - ESPÓLIO
ADVOGADO
: DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
AGRAVADO
: MANOEL OMATI DUARTE
AGRAVADO
: ORLANDO JOSÉ ZOVICO
AGRAVADO
: ORIENTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO
: JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO.
EMPREENDIMENTO URBANO EM ÁREA RURAL. VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. ÓBICES
DAS SÚMULAS 5 E
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
7/STJ.
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A pretensão de anulação de negócio jurídico fundada em vício de
consentimento (erro, dolo ou fraude) configura hipótese de anulabilidade,
sujeita ao prazo decadencial de quatro anos previsto no
II, do Código
art. 178,
Civil, contado da celebração do contrato.
2. A alegação de nulidade absoluta por ilicitude ou impossibilidade do objeto
não se sustenta quando as instâncias ordinárias reconhecem a possibilidade de
alteração da destinação do imóvel mediante procedimento administrativo
próprio, afastando, em tese, a impossibilidade do objeto.
3. A alteração do entendimento da Corte de origem exigiria reinterpretação de
cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas, providência vedada ante os
óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e negar-lhe
provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por ESPÓLIO DE ALCIDES
agravo em recurso especial
JOSÉ DALBEN contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105,
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, assim ementado:
“Ação declaratória de nulidade de contrato Sentença de improcedência, em
razão da decadência Insurgência dos autores Pretensão fundada em dolo ou
fraude na celebração do negócio jurídico Objeto lícito e possível Prazo
decadencial de quatro anos para pleitear a anulação Inteligência do Art. 178,
II, do CC Decadência corretamente reconhecida Sentença mantida Recurso
não provido.” (e-STJ, fls. 263-264)

Documento eletrônico VDA55495408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:43
Código de Controle do Documento: 3d6a20d2-af4b-4d3a-a1ec-17d9066b1435

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código Civil, pois teria havido negativa de vigência ao se aplicar
art. 169
decadência a negócio jurídico que seria nulo, o qual não seria “suscetível de confirmação, nem
convalesce pelo decurso de tempo”.
(ii)
II, do Código Civil, pois o objeto contratual seria
art. 166,
ilícito/impossível
(empreendimento urbano em área rural fora do perímetro urbano), o que tornaria o contrato nulo
de pleno direito, afastando prescrição e decadência.
(iii)
II, do Código Civil, pois o prazo decadencial de quatro anos para
art. 178,
anulabilidade por
não se aplicaria à hipótese, que seria de nulidade absoluta, de modo
erro/dolo
que o acórdão teria adotado interpretação indevida.
(iv)
III, “c”, da Constituição Federal, pois teria sido demonstrada
art. 105,
divergência jurisprudencial quanto à interpretação dos arts. 166 e 169 do Código Civil,
indicando que outros tribunais reconheceriam a nulidade e a imprescritibilidade em hipóteses
semelhantes.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
288/297
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A Corte de origem, ao analisar as alegações do recorrente de que o objeto contratual
seria
(empreendimento urbano em área rural fora do perímetro urbano), o que
ilícito/impossível
tornaria o contrato nulo de pleno direito, afastando a aplicação do prazo decadencial de quatro
anos para anulabilidade por
assim decidiu:
erro/dolo,

"“In casu”, a despeito de alegarem se tratar de hipótese de nulidade do
contrato, a pretensão dos autores tem por fundamento suposto dolo ou
fraude, vícios estes que ensejam, em tese, a anulabilidade do negócio
jurídico, a teor do Artigo 171, inciso II, do Código Civil.
Oportuno mencionar, ademais, que, na exordial, os próprios apelantes
reconhecem se tratar de hipótese de anulabilidade, afirmando
expressamente:
“Corroborando a tese, a presença do dolo e da fraude enseja a anulabilidade
do negócio jurídico, nos termos do
e do
do atual
art. 147
art. 171, inciso II,
Código Civil” (fls. 06).
E, de todo modo, não obstante as alegações da parte nesta sede, é possível, a
princípio, a alteração da destinção de imóvel rural para urbano, desde que
observado o procedimento de descaracterização pertinente junto ao INCRA
e à Municipalidade, não havendo que se falar, por conseguinte, em ilicitude
ou impossibilidade do objeto.
Nesse cenário, dispõe o Artigo 178, caput e inciso II, do Código Civil:

“Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a
anulação do negócio jurídico, contado:
II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico”
Documento eletrônico VDA55495408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:43
Código de Controle do Documento: 3d6a20d2-af4b-4d3a-a1ec-17d9066b1435

Na hipótese dos autos, o contrato em questão foi firmado entre as partes em
(fls. 25), enquanto a presente demanda foi ajuizada em
15/12/2009
30/08/2021.
Com efeito, o reconhecimento da decadência se deu de forma acertada,
porquanto aplicável o prazo de quatro anos para pleitear-se a anulação do
negócio jurídico, a ser contado a partir da data da sua celebração.
(...)
Logo, em se tratando de pretensão fundada em vício de consentimento, e não
simulação ou outra hipótese que tornasse nulo o negócio jurídico havido
entre as partes, o reconhecimento da decadência era mesmo de rigor." (e-
STJ, fls.
)
268/271

O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DANOS MORAIS. MIGRAÇÃO
DE PLANO DE
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
PECÚLIO/PENSÃO.
CONSENTIMENTO (ERRO). ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
INAPLICABILIDADE DO CDC PARA OS CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. PRAZO DECADENCIAL QUADRIENAL. VIOLAÇÃO DO
§ 9o, V, B, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECADÊNCIA
ART. 178,
CONFIGURADA. AFIRMAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM (ART. 169 DO
). DISSONÂNCIA COM A
CC/2002
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A pretensão de anulação de aditivo contratual de previdência privada por
vício de consentimento (erro ou dolo) é de natureza constitutiva negativa e
se sujeita ao prazo decadencial de 4 (quatro) anos, nos termos do
§
art. 178,
9o, V, b, do Código Civil de 1916, vigente à época da migração, com termo
inicial na data da celebração do ato. Precedentes desta Corte.
2. O STJ possui entendimento consolidado de que o Código de Defesa do
Consumidor não se aplica a contratos previdenciários celebrados com
entidades fechadas de previdência complementar.
3. O acórdão que afasta a decadência e a prescrição com fundamento no
do Código
e do CDC, ao considerar que o negócio
art. 169
Civil/2002
jurídico seria nulo e, portanto, insuscetível de convalescimento pelo decurso
do tempo, contraria a orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça de que os vícios de consentimento tratam de anulabilidade (nulidade
relativa), submetida ao referido prazo decadencial.
4. No caso concreto, tendo a migração contratual ocorrido em
e a
5/4/1993
ação sido ajuizada em
a pretensão anulatória foi fulminada pela
16/3/2022,
decadência, impondo-se a reforma do acórdão recorrido.
5. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.662.273/GO,
julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
13/2/2026.

Ademais, como visto, a Corte de origem consignou que o objeto contratual não é
impossível e que os próprios autores afirmam que sua pretensão tem por fundamento suposto
dolo ou fraude, razão pela qual está submetida ao prazo decadencial de 4 anos do artigo 178,
e inciso II, do Código Civil, já decorrido.
caput
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o revolvimento de suporte fático-
probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
do STJ. Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55495408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:43
Código de Controle do Documento: 3d6a20d2-af4b-4d3a-a1ec-17d9066b1435

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO
DE CONTRATO
PERDAS E DANOS EM CESSÃO DE DIREITOS PARA
C/C
FEIRA LIVRE. INCIDÊNCIA DE ÓBICES PROCESSUAIS (SÚMULAS 5 E
E
) E AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
7/STJ
280/STF
JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de ofensa ao
II, do CPC, incidência
art. 1.022,
das Súmulas 5 e 7 do STJ e aplicação da Súmula 280 do STF.
2. A controvérsia decorre de ação de resolução de contrato
perdas e
c/c
danos relacionada à cessão de direitos e compra e venda de empresa para o
exercício de atividade de feira livre.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a improcedência, afirmando a licitude do
objeto segundo legislação municipal e a ausência de dolo ou erro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões específicas (art. 1.022, II, do CPC); (ii) saber se
houve falta de fundamentação (art. 489 do CPC);
(iii) saber se a ausência de impugnação específica torna incontroversos os
fatos (art. 341 do CPC); (iv) saber se a cessão de licenças exige autorização
municipal e torna o objeto ilícito (art. 18 do Decreto Municipal n. 1.371/2015
e arts. 1o, I, II, III, e 2o da
; (v) saber se o negócio é nulo
Lei n. 7.850/1991)
por ilicitude ou impossibilidade do objeto (arts. 104, I, II, III, e 166, I, II, do
CC); (vi) saber se há erro essencial (art. 147 do CC); (vii) saber se cabem
perdas e danos, inclusive lucros cessantes (art. 402, caput, do CC); e (viii)
saber se incidem os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ e da Súmula 280 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação: o
acórdão enfrentou a licitude do objeto e a inexistência de erro ou dolo,
fundamentos autônomos suficientes para manter a improcedência.
7. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ para afastar a rediscussão de cláusulas
contratuais e a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto
fático-probatório, inclusive quanto à responsabilidade da assessoria, à
venda a non domino e às perdas e danos.
8. Incide a Súmula n. 280 do STF para impedir a análise de legislação
municipal sobre cessão de licenças, vedada na via especial.
9. A alegação de erro essencial demanda revolvimento de provas, o que é
obstado pela Súmula n. 7 do STJ; e o pedido de perdas e danos foi afastado
por inexistência de ato ilícito.
10. A tese sobre impugnação específica (art. 341 do CPC) é superada pelo
julgamento de mérito, que reconheceu a inexistência de ato ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11 . Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para afastar a pretensão
de interpretar cláusulas contratuais na via especial. 2.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de fatos e provas quanto
à responsabilidade da intermediadora, à venda a non domino, ao erro
essencial e às perdas e danos. 3. Aplica-se a Súmula n. 280 do STF para
obstar o exame de legislação municipal sobre cessão de licenças. 4. Não há
negativa de prestação jurisdicional nem falta de fundamentação quando o
acórdão decide a licitude do objeto e a inexistência de erro ou dolo,
fundamentos suficientes para manter a improcedência. 5. A alegação de
impugnação específica é superada pelo julgamento de mérito que afasta a
existência de ato ilícito."
Dispositivos relevantes citados: CF,
III a; CPC, arts. 1.022 II, 489,
art. 105
341, 85 § 11; CC, arts. 104 I, II, III, 166 I, II, 147, 402 caput;
arts. 1o I, II, III, 2o; Decreto Municipal n.
Lei n. 7.850/1991,
1.371/2015,
art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7; STF, Súmula n. 280;
STJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.949.032/DF,
Turma, julgado em
STJ,
relatora
13/10/2025;
AREsp n. 2.935.913/SE,
Documento eletrônico VDA55495408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:43
Código de Controle do Documento: 3d6a20d2-af4b-4d3a-a1ec-17d9066b1435

Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
13/10/2025;
AgInt no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti,
AREsp n. 2.754.072/DF,
Terceira Turma, julgado em 17/2/2025.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.431.862/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/2/2026,
12/2/2026.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Constatada a impossibilidade física de criação das vagas de garagem, nos
termos descritos no memorial de incorporação, incabível a pretensão de
reforma desse entendimento por meio de recurso especial, via processual
imprópria para reexame de provas, a teor da Súmula no 7/STJ.
2. Os atos absolutamente nulos são insusceptíveis de produzir efeitos
jurídicos e podem ser declarados nulos a qualquer tempo, não se sujeitando,
portanto, a prazos prescricionais.
3. A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está
adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por
cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à
condenação, nos termos do
§ 4o, do Código
art. 20,
de Processo Civil de
1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 50.936/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2016,
25/8/2016.

Diante do exposto, nos termos do
parágrafo único, II, , do RISTJ, conheço
art. 253,
b
do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
Com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 12% sobre o valor da causa para 13% do respectivo
valor, ressalvada eventual concessão de justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55495408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:54:43
Código de Controle do Documento: 3d6a20d2-af4b-4d3a-a1ec-17d9066b1435

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.953.101 / SP
Número Registro: 2025/0199585-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10352656320218260114
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALCIDES JOSE DALBEN - ESPÓLIO
ADVOGADO : DIÓGENES FRIAS DA CRUZ - SP115782
AGRAVADO
: MANOEL OMATI DUARTE
AGRAVADO
: ORLANDO JOSÉ ZOVICO
AGRAVADO
: ORIENTE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
ADVOGADO : JUNDIVAL ADALBERTO PIEROBOM SILVEIRA - SP055160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/04/2026
13/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55854924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: a17c303a-8aed-4920-aa16-d2c5686f0bfb

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:56:40
Código de Controle do Documento: a17c303a-8aed-4920-aa16-d2c5686f0bfb